Tribunal: TJBA
Processo: 0000639-78.2014.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 0000639-78.2014.8.05.0174 COMARCA DE ORIGEM: MURITIBA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA EMBARGANTES: VALNEI DA SILVA ROCHA e ADRIANO SANTANA CONCEIÇÃO SANTOS ADVOGADA: TAIS HELENA LADEIA COSTA - OAB BA Nº. 33.347 EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORES DE JUSTIÇA: JULIANA LOPES RIBEIRO E MARCEL BITTENCOURT PROCURADORES DE JUSTIÇA: JOÃO PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA E CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. istos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 0000639-78.2014.8.05.0174, tendo como Embargantes VALNEI DA SILVA ROCHA e ADRIANO SANTANA CONCEIÇÃO SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR